Tribunal: TJSP
Processo: 1501784-69.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Júri – Homicídio qualificado tentado – Decisão pelo plenário não manifestamente contrária à prova dos autos – Ausência dos pressupostos para sujeitar o réu a novo julgamento – Entendimento do art. 593, III, "d", e § 3o, do CPP
Optando o Conselho de Sentença por uma das versões apresentadas nos autos, não há porque anular-se a sentença e sujeitar-se o réu a novo julgamento, sob a alegação de

Ementa:
Júri – Homicídio qualificado tentado – Decisão pelo plenário não manifestamente contrária à prova dos autos – Ausência dos pressupostos para sujeitar o réu a novo julgamento – Entendimento do art. 593, III, "d", e § 3o, do CPP
Optando o Conselho de Sentença por uma das versões apresentadas nos autos, não há porque anular-se a sentença e sujeitar-se o réu a novo julgamento, sob a alegação de que a decisão contrariaria manifestamente a prova dos autos, cumprindo manter-se o soberano veredito dos jurados, inclusive no que diz respeito à qualificadora reconhecida

Cálculo da Pena – Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição da pena.

Pena – Homicídio duplamente qualificado – Emprego de uma das qualificadoras a título de agravante – Admissibilidade
Tratando-se de homicídio duplamente qualificado, na medida em que o reconhecimento de uma das qualificadoras já basta ao enquadramento do fato perpetrado no tipo penal do art. 121, § 2o, do CP, nada obsta que a outra seja utilizada como circunstância agravante. Cabe observar, todavia, que a circunstância de uma qualificadora ter sido computada a título de agravante não tem o condão de alterar a capitulação da conduta do agente, que continua sendo dado como incurso no homicídio duplamente qualificado.